Tribunal: TJSP
Processo: 2008411-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo – Pessoa jurídica - Documentos anexados que não se mostram suficientes para comprovar a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Ausência dos requisitos para a concessão do benefício – Decisão mantida – Recurso não provido.